Tribunal: TJDFT
Processo: 0732726-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0732726-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECLAMANTE: ANA MARIA RODRIGUES, ADRIANA DESIDERIO CARVALHO, ROSEJANE MARIA LIMA MAXIMO RECLAMADO: DESEMBARGADOR RELATOR DO MANDADO DE SEGURANÇA 0739942-94.2021.8.07.0000 D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de declaração opostos por ANA MARIA RODRIGUES e outros em face do DESEMBARGADOR RELATOR DO MANDADO DE SEGURANÇA N. 0739942-94.2021.8.07.000, contra decisão monocrática (ID 40165652) que indeferiu a reclamação (ID 39821900) interposta pela embargante. Nesse aspecto, a embargante alega omissão na decisão no que concerne a não apreciação dos dispositivos: (i) art. 16, parágrafo único, da Lei n. 12.016/2009, que prevê cabimento de agravo para o tribunal; (ii) art. 1.021, caput e §2o, que reserva ao colegiado o julgamento de agravo interno, quando o relator não se retratar (iii) arts. 948/950, do Código Processual Civil. Nesse sentindo, tais dispositivos vedam ao órgão fracionário a declaração de inconstitucionalidade de lei sem submetê-lo à reserva de plenário, prevista no art. 97 da CF. Em análise aos pressupostos recursais, verifica-se que a decisão embargada (ID 40165652) foi publicada em 14/10/2022 (sexta-feira), iniciando a contagem do prazo para a oposição do recurso em 17/10/2022 (segunda-feira) e o prazo final em 08/11/2022 (terça-feira). Todavia, os presentes embargos de declaração foram opostos somente dia 25/01/2023. Em observância ao princípio do contraditório, e a teor do que dispõem os art. 9o, 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, intime-se a embargante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da tempestividade do recurso, sob pena de não conhecimento. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se e intime-se Brasília, 08 de fevereiro de 2023 17:23:03. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador